Tribunal: TJSP
Processo: 3004479-57.2013.8.26.0348
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Camargo Aranha Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-14
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, demonstrando que apelante foi detido em flagrante, ocultando em sua residência dois automóveis de origem espúria, cujas numerações de motor e chassi estavam adulteradas. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Dolo sobejamente demonstrado. Dosimetria

Ementa:
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Pleito almejando a absolvição por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso, demonstrando que apelante foi detido em flagrante, ocultando em sua residência dois automóveis de origem espúria, cujas numerações de motor e chassi estavam adulteradas. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima comprovação. Dolo sobejamente demonstrado. Dosimetria escorreita. Regime aberto mais adequado. Substituição da reprimenda mantida. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000617210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
3004479-57.2013.8.26.0348, da Comarca de Mauá, em que é apelante JORGE RAMOS
DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por Jorge Ramos de Oliveiral, nos termos que
constarão do voto do Relator designado, Des. Camargo Aranha Filho; vencido, em
parte, o Relator sorteado, Des. Guilherme de Souza Nucci, que dava em maior extensão
e declara.".
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
NEWTON NEVES (Presidente sem voto), CAMARGO ARANHA FILHO, vencedor,
GUILHERME DE SOUZA NUCCI, vencido e LEME GARCIA.
São Paulo, 14 de julho de 2020
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto n.o 28266
Apelação no 3004479-57.2013.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Jorge Ramos de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO. Pleito almejando a absolvição
por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório
robusto e coeso, demonstrando que apelante foi detido em
flagrante, ocultando em sua residência dois automóveis de
origem espúria, cujas numerações de motor e chassi estavam
adulteradas. Versão defensiva isolada e desprovida de mínima
comprovação. Dolo sobejamente demonstrado. Dosimetria
escorreita. Regime aberto mais adequado. Substituição da
reprimenda
mantida.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto por JORGE
RAMOS DE OLIVEIRA,contra sentença de primeiro grau (fls. 335/338),
prolatada em 23 de setembro p.p., pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Sandro
Rafael Barbosa Pacheco, da 1a Vara Criminal da Comarca de Mauá, que o
condenou às penas de 1 ano e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto,
e pagamento de 11 dias-multa, no piso legal, substituída por prestação de
serviços à comunidade, em igual prazo, e prestação pecuniária, no importe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de 2 salários mínimos, ambas em favor de entidade assistencial, declarando-
o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação objetivando,
em resumo, a absolvição por ausência de provas ou a mitigação da
reprimenda.
O Ministério Público, em suas contrarrazões, bateu-se
pelo acerto do decisum, inclusive no tocante a pena final estabelecida.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral de Justiça
endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo improvimento ao
recurso.
É o relatório, conforme lançado pelo eminente Relator
Sorteado, Desembargador Guilherme de Souza Nucci, cujo voto
parcialmente se adota.
Devidamente processado, o apelo defensivo comporta
parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r. decisão atacada.
Segundo descreve a exordial acusatória, no dia 28 de
agosto de 2013, em cumprimento a mandado de prisão, expedido em
processo que apurava a prática de associação criminosa, policiais militares
diligenciaram até a residência do apelante, situada na Rua Ângelo Daniel,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
no 295, onde o surpreenderam ocultando os veículos Volkswagen Gol,
placas AMQ9087, e GM Corsa, placas HPH2149, mesmo ciente da origem
espúria, porquanto as numerações de motor e chassis, respectivamente,
estavam adulteradas.
A materialidade e a autoria restaram amplamente
demonstradas, no decorrer da instrução processual, conforme provas
coligidas, todas em perfeita consonância, sendo de rigor a manutenção do
édito condenatório.
O policial Randhor narrou (mídia) que, diante do
tempo decorrido, não se recordava dos detalhes da ocorrência, lembrando
apenas que foi resultado de investigações promovidas pelo GAECO, para
apuração de associação criminosa envolvendo veículos adulterados. Diante
disso, esteve no imóvel de propriedade do recorrente, para cumprir
mandado de busca.
No mesmo sentido, seguiu o depoimento (mídia) do
policial Valdeilson, o qual somente se recordou de ter participado da
operação desenvolvida pelo GAECO, que ensejou a expedição de
mandado de busca e apreensão para o endereço do apelante.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente afirmou
que, no dia dos fatos, estava em sua residência, quando recebeu a visita dos
milicianos. Esclareceu que ambos os veículos eram de sua propriedade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sendo que somente o Corsa estava no interior da garagem de sua moradia,
enquanto o Gol estava estacionado em via pública. Informou ter adquirido
o Corsa de um sujeito chamado Toninho, mas o Gol não se lembra de
quem comprou. Alegou desconhecer a irregularidade nas numerações dos
automóveis, embora tenha afirmado, na fase inquisitorial perante o
GAECO, que sabia das adulterações. Por fim, consignou que é funileiro e,
na oportunidade em que adquiriu os referidos veículos, realizou vistorias,
porém não encontrou nenhuma anomalia.
O laudo pericial (fls. 113/121), aliado ao auto de
apreensão e exibição (fls. 9/10) e ao relatório do GAECO (fls. 109/122), é
suficiente à materialidade delitiva, atestando as condições dos automóveis
e certificando a adulteração da numeração do motor do Gol, bem como o
enxerto da numeração de chassi e violação do número do motor do Corsa.
Em que pese o esforço da combativa defesa, a frágil
variante ofertada pelo apelante restou isolada, sem qualquer respaldo capaz
de confirmar a veracidade de suas alegações, tampouco a existência dos
supostos responsáveis pela comercialização dos veículos.
Caso fosse crível a versão aventada, o recorrente, ao
menos, declinaria o nome completo, endereço, telefone ou demais contatos
de Toninho, com o fito de que fosse localizado e ouvido, como suporte à
versão sustentada.
Por outro lado, é de se estranhar ter o apelante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adquirido ambos os automóveis
um deles, inclusive, de pessoa
desconhecida , sem nem sequer conferir os respectivos motores, cujas
numerações continham diversas ranhuras e massa plástica, portanto,
facilmente perceptíveis, fatores que, de per si, refletem certeza quanto à
ciência da origem espúria dos referidos bens.
Nem se olvide que a compra de automóveis pressupõe
a apresentação dos documentos do veículo, mediante os quais, inclusive,
deve o interessado realizar consultas para saber a situação geral do referido
bem. Não obstante, quando se tratar de veículo usado, comercializado por
pessoa estranha, alheia ao ramo automotivo, ainda deve o comprador se
resguardar, podendo exigir a elaboração de laudo de vistoria, como forma
de garantir a regularidade da transação.
Ocorre que, in concreto, mesmo distante dessas
cautelas, a simples verificação das marcações anormais (vide foto de fl.
195), já permitiria a pronta identificação do embuste, tornando
inconcebível arguir ignorância acerca da origem evidentemente ilícita dos
carros adquiridos, sobretudo por parte do apelante que, segundo sua
qualificação, é funileiro, familiarizado ao meio automotivo e, portanto,
imbuído de conhecimento mínimo para identificar as adulterações contidas
nos automóveis.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida em relação ao
caráter doloso da conduta do recorrente, cujas provas são suficientes à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
manutenção de sua condenação.
De tal sorte, amplamente demonstradas autoria e
materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito condenatório em
face do apelante como incurso no art. 180, caput, do Código Penal, cuja
reprimenda aplicada, contudo, comporta reparo.
Na primeira etapa, a basilar foi adequadamente
acrescida
de
1/6
(um
sexto),
valorando-se
desfavoravelmente
circunstâncias judiciais, tendo em vista que o acusado ostenta maus
antecedentes (processo no 3002088-32.2013.8.26.0348, fls. 281/282).
Insta salientar que os maus antecedentes se tiram de
fatos ocorridos anteriormente ao delito sob julgamento; corretamente
considerado, portanto, como circunstância judicial desfavorável porque se
refere a condenação por fato anterior, com trânsito em julgado posterior ao
crime em análise.
Nesse sentido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça:
A condenação definitiva por fato anterior ao crime
descrito na denúncia, mas com trânsito em julgado
posterior à data do ilícito penal, ainda que não sirva
para configurar reincidência, pode caracterizar maus
antecedentes, pois diz respeito ao histórico do
acusado (REsp 1.711.015/RJ, Quinta Turma, Rel.
Min. Jorge Mussi, j. em 23/8/2018).
Não há ilegalidade a ser reconhecida no tocante à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
valoração negativa dos antecedentes criminais do
paciente, tendo em vista a existência de condenação
transitada em julgado por fato pretérito ao delito
objeto do presente mandamus, com trânsito em
julgado anterior à sentença proferida nos presentes
autos, situação apta a configurar maus antecedentes.
Precedentes. [...] Habeas corpus não conhecido”.
(HC 301.637/SP, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, 6a T., DJe 15/12/2014)
Portanto, ausentes outras modificadoras, torno a pena
definitiva em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.
Contudo, tendo em conta a primariedade, e sendo as
circunstâncias judiciais majoritariamente favoráveis, entendo mais
adequado e proporcional o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33,
§2o, alínea “c” e §3o, do código Penal.
Mantenho, por fim, a substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária,
como operado na r. sentença.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso JORGE RAMOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, apenas
para fixar o regime inicial aberto; mantendo-se, no mais, a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
CAMARGO ARANHA FILHO
RELATOR DESIGNADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no
Apelação Criminal no 3004479-57.2013.8.26.0348
Comarca: Mauá
Apelante: Jorge Ramos de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
VOTO No. 22.431
Apelação. Receptação. Pleito almejando a
absolvição
por
ausência
de
provas.
Impossibilidade. Acervo probatório robusto e
coeso, demonstrando que apelante foi detido
em flagrante, ocultando em sua residência
dois automóveis de origem espúria, cujas
numerações de motor e chassi estavam
adulteradas. Versão defensiva isolada e
desprovida de mínima comprovação. Dolo
sobejamente
demonstrado.
Condenação
mantida.
Sentença
com
trânsito
superveniente aos presentes fatos que, nos
moldes da Súmula 444 do STJ, não se
presta à majoração da reprimenda, tampouco sob a forma de maus
antecedentes. Afastamento. Regime aberto
que se mostra de rigor. Substituição que
comporta readequação. Parcial provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Trata-se de recurso de apelação interposto
por JORGE RAMOS DE OLIVEIRA, contra sentença de primeiro
grau (fls. 335/338), prolatada em 23 de setembro p.p., pelo MM.
Juiz de Direito, Dr. Sandro Rafael Barbosa Pacheco, da 1a Vara
Criminal da Comarca de Mauá, que o condenou às penas de 1 ano
e 2 meses de reclusão, em regime semiaberto, e pagamento de 10
dias-multa, no piso legal, substituída por prestação de serviços à
comunidade, em igual prazo, e prestação pecuniária, no importe de
2 salários mínimos, ambas em favor de entidade assistencial,
declarando-o como incurso no art. 180, caput, do Código Penal.
Irresignado, interpôs recurso de apelação
objetivando, em resumo, a absolvição por ausência de provas ou a
mitigação da reprimenda.
O Ministério Público, em suas contrarrazões,
bateu-se pelo acerto do decisum, inclusive no tocante a pena final
estabelecida.
Em seu parecer, a douta Procuradoria Geral
de Justiça endossou as contrarrazões ministeriais, opinando pelo
improvimento ao recurso.
É o relatório.
Devidamente processado, o apelo defensivo
comporta parcial provimento, merecendo pequeno reparo a r.
decisão atacada.
Segundo descreve a exordial acusatória, no
dia 28 de agosto de 2013, em cumprimento a mandado de prisão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
expedido em processo que apurava a prática de associação
criminosa, policiais militares diligenciaram até a residência do
apelante, situada na Rua Ângelo Daniel, no 295, onde o
surpreenderam ocultando os veículos Volkswagen Gol, placas
AMQ9087, e GM Corsa, placas HPH2149, mesmo ciente da origem
espúria, porquanto as numerações de motor e chassis,
respectivamente, estavam adulteradas.
A materialidade e a autoria restaram
amplamente demonstradas, no decorrer da instrução processual,
conforme provas coligidas, todas em perfeita consonância, sendo
de rigor a manutenção do édito condenatório.
O policial Randhor narrou (mídia) que,
diante do tempo decorrido, não se recordava dos detalhes da
ocorrência, lembrando apenas que foi resultado de investigações
promovidas pelo GAECO, para apuração de associação criminosa
envolvendo veículos adulterados. Diante disso, esteve no imóvel de
propriedade do recorrente, para cumprir mandado de busca.
No mesmo sentido, seguiu o depoimento
(mídia) do policial Valdeilson, o qual somente se recordou de ter
participado da operação desenvolvida pelo GAECO, que ensejou a
expedição de mandado de busca e apreensão para o endereço do
apelante.
Em seu interrogatório (mídia), o recorrente
afirmou que, no dia dos fatos, estava em sua residência, quando
recebeu a visita dos milicianos. Esclareceu que ambos os veículos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
eram de sua propriedade, sendo que somente o Corsa estava no
interior da garagem de sua moradia, enquanto o Gol estava
estacionado em via pública. Informou ter adquirido o Corsa de um
sujeito chamado Toninho, mas o Gol não se lembra de quem
comprou. Alegou desconhecer a irregularidade nas numerações
dos automóveis, embora tenha afirmado, na fase inquisitorial
perante o GAECO, que sabia das adulterações. Por fim, consignou
que é funileiro e, na oportunidade em que adquiriu os referidos
veículos, realizou vistorias, porém não encontrou nenhuma
anomalia.
O laudo pericial (fls. 113/121), aliado ao auto
de apreensão e exibição (fls. 9/10) e ao relatório do GAECO (fls.
109/122), é suficiente à materialidade delitiva, atestando as
condições dos automóveis e certificando a adulteração da
numeração do motor do Gol, bem como o enxerto da numeração de
chassi e violação do número do motor do Corsa.
Em que pese o esforço da combativa
defesa, a frágil variante ofertada pelo apelante restou isolada, sem
qualquer respaldo capaz de confirmar a veracidade de suas
alegações, tampouco a existência dos supostos responsáveis pela
comercialização dos veículos.
Caso fosse crível a versão aventada, o
recorrente, ao menos, declinaria o nome completo, endereço,
telefone ou demais contatos de Toninho, com o fito de que fosse
localizado e ouvido, como suporte à versão sustentada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Por outro lado, é de se estranhar ter o
apelante adquirido ambos os automóveis um deles, inclusive, de
pessoa desconhecida , sem nem sequer conferir os respectivos
motores, cujas numerações continham diversas ranhuras e massa
plástica, portanto, facilmente perceptíveis, fatores que, de per si,
refletem certeza quanto à ciência da origem espúria dos referidos
bens.
Nem se olvide que a compra de automóveis
pressupõe a apresentação dos documentos do veículo, mediante
os quais, inclusive, deve o interessado realizar consultas para
saber a situação geral do referido bem. Não obstante, quando se
tratar de veículo usado, comercializado por pessoa estranha, alheia
ao ramo automotivo, ainda deve o comprador se resguardar,
podendo exigir a elaboração de laudo de vistoria, como forma de
garantir a regularidade da transação.
Ocorre que, in concreto, mesmo distante
dessas cautelas, a simples verificação das marcações anormais
(vide foto de fl. 195), já permitiria a pronta identificação do embuste,
tornando inconcebível arguir ignorância acerca da origem
evidentemente ilícita dos carros adquiridos, sobretudo por parte do
apelante que, segundo sua qualificação, é funileiro, familiarizado ao
meio automotivo e, portanto, imbuído de conhecimento mínimo para
identificar as adulterações contidas nos automóveis.
Em síntese, do exposto, não resta dúvida
em relação ao caráter doloso da conduta do recorrente, cujas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
provas são suficientes à manutenção de sua condenação.
De tal sorte, amplamente demonstradas
autoria e materialidade do delito, de rigor a manutenção do édito
condenatório em face do apelante como incurso no art. 180, caput,
do Código Penal, cuja reprimenda aplicada, contudo, comporta
reparo.
Na dosimetria da pena, consoante o art. 59
do Código Penal, o juiz sentenciante exasperou a pena-base ao
montante de 1 ano e 2 meses de reclusão, a título de maus
antecedentes, escorado em condenação definitiva (fl. 281 - por
associação criminosa), porém, com trânsito em julgado posterior
aos presentes fatos que, como tal, não poderia ser sopesada em
desfavor do apelante, porquanto superveniente.
Conforme é sabido, o conceito de “antecedentes” adquiriu uma nova interpretação após a
promulgação da Constituição Federal de 1988, de modo que, sob o
prisma do princípio constitucional da presunção de inocência (CF,
art. 5o, inciso LVII), somente as condenações penais transitadas em
julgado podem ser valoradas como antecedentes, conforme já
restou sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça sob o
enunciado da Súmula 444, in verbis: “É vedada a utilização de
inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-
base”.
A jurisprudência do Supremo Tribunal
Federal também restou consolidada em julgado de recurso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
extraordinário dotado de repercussão geral:
PENA
FIXAÇÃO
ANTECEDENTES
CRIMINAIS INQUÉRITOS E PROCESSOS
EM CURSO
DESINFLUÊNCIA. Ante o
princípio constitucional da não culpabilidade,
inquéritos e processos criminais em curso
são neutros na definição dos antecedentes
criminais” (STF, Recurso Extraordinário no
591.054/SC,
Rel.
Min.
Marco
Aurélio,
j.
17/12/2014).
Tem-se, então, por indiscutível que o
reconhecimento dos maus antecedentes exige o trânsito em julgado
de sentença condenatória.
A segunda questão a ser superada se refere
ao momento do trânsito em julgado para fins de reconhecimento
dos maus antecedentes.
Neste ponto, mister anotar o disposto no art.
4o do Código Penal, segundo o qual considera-se praticado o crime
no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento
do resultado.
Tal dispositivo nos leva à necessária
conclusão de considerar, para fins de responsabilização penal,
exclusivamente, as circunstâncias subjetivas existentes ao tempo
da ação ou omissão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se, por exemplo, que a idade do réu é
apurada no momento do crime; a capacidade de entender e
determinar-se de acordo com o caráter ilícito da conduta também é
apurada no momento da ação; até mesmo o dolo é averiguado no
momento da infração, não se admitindo dolo posterior.
Portanto, as circunstâncias subjetivas a
serem valoradas pelo magistrado são, exclusivamente, aquelas
existentes ao tempo da ação ou omissão.
Os antecedentes, destarte, devem existir,
enquanto instituto jurídico, ao tempo da infração penal.
Ora,
conforme
exposto
acima,
os
antecedentes só passam a ter relevância penal
e isso é
inconteste , com o trânsito em julgado da sentença condenatória.
Se ao tempo do crime não se havia operado o trânsito, inexistia,
naquele momento, maus antecedentes.
Não cabe ao julgador, então, valorar
circunstância juridicamente inexiste ao tempo do crime, sob pena
de ofender o art. 4o do Código Penal.
Assim, em nossa opinião, a melhor exegese
do art. 59 do Código Penal é a de se considerar como
“antecedentes” todos os acontecimentos da vida do acusado, com
relevância na seara penal, anteriores à data do novo crime
praticado. Conforme já tivemos a oportunidade de nos manifestar,
somente se podem considerar como maus antecedentes “as
condenações, com trânsito em julgado, existentes antes da prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
do delito”1.
Em outras palavras, no momento da prática
do crime ora em exame, o recorrente ainda não havia sido
condenado definitivamente pela prática do delito constante na
anotação criminal de fl. 281, não podendo tal circunstância, em
nosso entender, ser valorada a título de antecedente do réu.
Assim já decidiu este E. Tribunal de Justiça
em casos semelhantes:
No particular, a basal foi exasperada com
lastro na certidão de objeto e pé de fl. 93;
contudo, vez que a decisão condenatória a
que se refere tem trânsito em julgado
posterior ao fato em cotejo, circunstância tal
não pode ser valorada em desfavor do
acionado. Destarte, a pena-base dever ser
fixada no assoalho da cominação (TJSP,
Apelação
Criminal
no
0035981-86.2013.8.26.0050,
Rel.
Marcelo
Gordo, 12a Câmara de Direito Criminal, j.
27.02.2019).
As bases foram elevadas de 1/6, em razão
dos maus antecedentes (fls. 327/8), ficando
em 01 ano e 02 meses de reclusão e 11 dias-
multa, diária mínima, tornadas definitivas, à
1 NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal comentado. 19a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 459.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
míngua de circunstâncias modificadoras.
Todavia, observa-se que a certidão invocada
(fls. 327/8) aponta condenação com trânsito
em julgado posterior ao fato tratado nestes
autos. Assim, diante do decidido pelo
Pretório Excelso em sede repercussão geral
(RE 591.094) e da Súmula 444 do STJ,
afasta-se essa elevação, porque não há
antecedentes na acepção técnica do termo,
retornando as sanções ao linde inferior (01
ano de reclusão e 10 dias-multa) (TJSP,
Apelação
Criminal
no
0002569-24.2016.8.26.0483, Rel. Ivan Sartori, 4a
Câmara de Direito Criminal, j. 11.12.2018).
Logo, inexistindo condenação penal com
trânsito em julgado em data anterior ao cometimento do crime em
exame, é de rigor considerar, para fins de cálculo da pena, que o
apelante possuía bons antecedentes à época dos fatos ora
debatidos.
Destarte, afasto a exasperação operada e
fixo a pena-base no patamar mínimo legal, perfazendo 1 ano de
reclusão e pagamento de 10 dias-multa, a qual torno definitiva, ante
a ausência de demais causas modificadoras.
Por fim, a quantidade de pena estabelecida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
aliada às condições pessoais do recorrente que, à época dos
fatos, não ostentava qualquer condenação definitiva , permite não
só a fixação do regime menos severo, qual seja o aberto, bem
como a manutenção da substituição por restritiva de direitos que,
por readequação ao novo montante da reprimenda, mantenho
unicamente sob a forma de prestação de serviços à comunidade,
suficiente à reprovação do delito, nos moldes devidamente
fundamentados pelo juiz a quo.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interporto por JORGE RAMOS DE
OLIVEIRA, apenas para reduzir sua pena ao montante de 1 ano de
reclusão em regime aberto, substituída nos moldes acima
estabelecidos, mantendo, no mais, a r. sentença atacada, por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as
seguintes assinaturas digitais:
P g. inicial P g. final Categor ia
Nome do assinante
Confirmaç
ão
1
8
Acórdão
s Eletrônicos
ADALBERTO JOSE QUEIROZ TELLES
DE CAMARGO ARANHA FILH
11DCD689
9
1
8
Declaraç
ões de Votos
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
122FFD16
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
3004479-57.2013.8.26.0348 e o código de confirmação da tabela acima.